Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 271011181) interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que declinou da competência (ID 26530757). Os autos foram distribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Sérgio Rocha, integrante da 4a Turma Cível. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi devidamente apreciado e negado (ID 26722601). A parte Agravante interpôs sucessivos aclaratórios (ID’s 26741476, 26800029 e 27038900). Os embargos foram desprovidos (ID 27138647). Tendo em vista a interposição de agravo interno em face da decisão proferida por esta Relatoria, o E. Desembargador Sérgio Rocha devolveu os autos para apreciação do recurso por esta E. 3a Turma Cível. Uma vez instaurado o incidente processual, que permeia a fixação da competência para processar e julgar o agravo no 0715149-91.2021.8.07.0000, o Conselho Especial designou o Des. Sérgio Rocha para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inc. II, do Novo Regimento Interno do TJDFT (ID 27340708). Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pela improcedência do conflito, declarando-se a competência do Des. Sérgio Rocha (fls. 4891/4892 - ID 41129259 – pág. 163/164). No que diz respeito ao julgamento da matéria em discussão, quanto ao presente agravo (no 0715149-91.2021.8.07.0000), restou estabelecida a inexistência de qualquer conflito de competência entre os juízos e a ausência de pressuposto processual apto a dar prosseguimento ao incidente, motivo pelo qual não foi conhecido o conflito positivo de competência e, via de consequência, dos agravos internos e dos demais requerimentos interpostos no procedimento (ID 41129260). É relatório. Consagrando o que anteriormente restou decidido, o presente recurso foi distribuído, com lastro no art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, por constar como possível prevenção a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, que foi julgada pela 3a Turma Cível. O presente agravo (no 0715149-91.2021.8.07.0000), porém, embora guarde identidade de com a apelação no 0705641-11.2018.8.07.0006, não guarda qualquer identidade de pedidos e/ou causa de pedir com o processo anteriormente apreciado por esta Relatoria. A situação que ora se submete ao Juízo ad quem decorre de nova relação processual, que tem por objeto discutir a possível prática de esbulho por parte dos Agravantes/Réus. Na ação julgada, discutia-se o dever (ou não) de se retirar semoventes do pasto localizado em imóvel cuja posse foi reconhecida em favor da Agravada. Assim, entendo que o caso não se enquadra na hipótese descrita pelo art. 81, § 1o, do RITJDFT, vez que inexiste conexão entre os autos, restando definitivamente afastada a prevenção, logicamente, deste agravo e todos os possíveis recursos posteriores. Em respeito ao decidido no Conflito de Competência no 0720486-61.2021.8.07.0000 (ID 41129260), determino o retorno dos autos ao Excelentíssimo Des. Sérgio Rocha – tendo em vista que este não suscitou qualquer controvérsia a respeito –, e NÃO CONHEÇO do agravo interno, exercendo com fundamento na decisão exarada pelo Conselho Especial. Reitero que, caso seja detectada possível intenção protelatória na interposição de novas interpelações quanto a questões processualmente já resolvidas, fica o suscitante advertido que lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, ambos do CPC, além de outras que violem os ditames da boa-fé processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2023 08:36:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador